Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição do crime de perseguição ou o reconhecimento de único crime de importunação sexual.
2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime. Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos no curso da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o Magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula (AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR e AREsp n. 1.847.296/PR).
3. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
4. Apelação não provida.